Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710390-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE FALCAO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório da sentença prolatada em ação civil pública, autorizou o levantamento da quantia depositada em juízo sem a prestação de caução (autos no 0711843-48.2020.8.07.0001, ID no 152773200). 2. Nas razões de ID no 44907825, o agravante defende, em síntese, a necessidade de suspensão da ordem de pagamento, pois se trata de cumprimento provisório de sentença, cuja liberação dos valores somente poderia ser realizada mediante a prestação de caução. 3. Sustenta que também há questão prejudicial externa pendente de resolução definitiva, pois o EREsp no 1319232/DF ainda está pendente de julgamento em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário nos embargos de divergência. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 44907827 e no 44907829). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 44959627. 7. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar a ordem de levantamento/transferência dos valores depositados na origem, autorizada pela decisão recorrida, até o julgamento definitivo da ação civil pública que originou o cumprimento provisório de sentença - EREsp no 1.319.232/DF (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único)(ID no 44973591). 8. Contrarrazões não apresentadas (ID no 46019072). 9. Na origem, após a decisão desta Relatoria (ID no 44973591), foi proferida decisão que declarou inexistente a sentença de ID no 148949053, bem como a ordem de liberação de valores e consignou que “o levantamento de quantia pelo exequente em cumprimento provisório de sentença sempre está, por força da lei, condicionado à prestação de caução”. O exequente foi intimado a depositar o valor objeto do alvará de levantamento em conta judicial vinculada ao feito (ID no 153446384). 10. Ante a urgência, foi determinado o bloqueio dos ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, liberados por equívoco à parte exequente (ID no 153577977). Cumprida a diligência, restou bloqueado R$ 149.780,71 (ID no 153887117 - Pág. 1). 11. O exequente apresentou comprovante de depósito judicial de R$ 79.870,37 (IDs no 154760672 e no 154760677). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14 O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 15. No processo originário (autos no 0711843-48.2020.8.07.0001) foi proferida decisão que declarou inexistente a sentença de ID no 148949053, bem como a ordem de liberação de valores. 16. A decisão acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 17. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro